Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61557791, este Relator determinou “a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os valores que originaram o PCT no 0022402- 50.2016.8.07.0000 (MARIA CRISTINA DE BRITO), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferidos em ID: 11920943”, entre outros comandos previstos naquela decisão. Ao ID: 62570570, aclaratórios opostos pelo DF, cujas contrarrazões sindicais estão acostadas ao ID: 63131022 e acórdão ao ID: 65310849. Embargos rejeitados por unanimidade. Ao ID: 66583663, agravo interno interposto pelo Ente Distrital, contrarrazões do Sindicato ao ID: 68516470 e acórdão ao ID: 70200992, negando-se provimento ao recurso, por maioria. Trânsito em julgado em 27/05/2025. Autos encaminhados à Contadoria, conforme determinado ao ID: 61557791, cujas planilhas restaram juntadas ao ID: 74065563. Intimado, o SINDIRETA impugnou os valores, aduzindo que “não concorda(m) com os cálculos colacionados no ID 74065563, eis que a d. contadoria judicial não observou a data-base da conta original que deu origem ao PCT n. 0022402- 50.2016.8.07.0000, qual seja 15/03/2016 (ID 11920969)” (ID: 74641450). O DF quedou-se inerte quando intimado do expediente (ID: 75229871). Com razão o Sindicato. Remetam-se os autos à Contadoria para revisão dos cálculos de ID: 74065563, observando a data-base de 15/03/2016 (ID: 11920973) e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF. Assim, não incidem juros de mora no precatório desde a data da requisição (1o de julho - precatórios expedidos até 01/07/2021; ou 2 de abril - precatórios expedidos a partir de 02/07/2021) até o último dia do exercício seguinte (período de graça). Acostadas novas planilhas, às partes. Brasília, 20 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR